Tribunal: TJDFT
Processo: 0724313-88.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE POR APLICATIVO. OBJETO ESQUECIDO NO VEÍCULO E ENCONTRADO PELO MOTORISTA. RECUSA NA DEVOLUÇÃO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PLATAFORMA DIGITAL. REPARAÇÃO DO DANO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, entre as quais se insere a legitimidade ad causam, são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas do demandante na petição inicial. Como ensina José de Aguiar Dias "quem responde pelo dano não é problema de ilegitimidade, mas de fundo." (Da Responsabilidade Civil. Rio de Janeiro: Forense, vol. II, 6a edição, p. 40). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Não se conhece do pedido de reforma da sentença formulado em contrarrazões.
4. É incontroverso que o autor perdeu o par de óculos escuros no interior do veículo da plataforma digital requerida (ID 63370191) e, a despeito de terem sido encontrado pelo motorista parceiro (ID 63370182), os óculos não foram devolvidos.
5. Se a empresa requerida, informada que o objeto esquecido no veículo foi encontrado, mas não providencia a devolução diante da inércia do motorista parceiro, merece prestígio a sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e condenou a recorrente a indenizar o dano material.
6. Nesse sentido: Recurso Inominado 07494926520218070016, Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 24.6.2022)1.
7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
8. Recorrente condenada ao pagamento das custas e honorários fixados em 20% do valor da condenação.

1 “A relação jurídica estabelecida entre o consumidor e o fornecedor, Uber Brasil, tem por objeto a aproximação entre o usuário e o motorista cadastrado, para o fim de realizar o transporte de passageiro ao destino que se pretende. De regra, o objeto do contrato é o de transporte de passageiro, sem abranger a guarda de bens materiais. Contudo, no caso em exame, em que a autora perdeu aparelho celular, além de o motorista ter encontrado o bem, a ré assumiu a obrigação de devolvê-lo (35068153 – pág. 03). Essa manifestação tem eficácia jurídica para criar a obrigação de entregar, de modo que, à falta da restituição do bem, surge o dever de indenizar, tal como fixado na origem. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.” (TJDFT, Recurso Inominado 07494926520218070016, Rel. Juiz Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 24.6.2022).